Tribunal: TJPA
Processo: 0004609-09.2019.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004609-09.2019.8.14.0062

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCUMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo, em ação de embargos à execução fiscal ajuizada em razão de cobrança de ISS pelo Município de Tucumã. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à alegada ilegalidade da rejeição liminar dos embargos à execução fiscal, à violação do rito da Lei de Execução Fiscal, à nulidade da sentença por cerceamento de defesa e à contradição no reconhecimento da eficácia da garantia apenas para fins de expropriação, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados, no caso, para rediscutir matéria já apreciada no acórdão que manteve o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, destinadas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia recursal de forma suficiente ao consignar que não estão presentes os requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC para concessão de efeito suspensivo à apelação recebida nas hipóteses do § 1º do mesmo dispositivo.

A fundamentação do acórdão registra que o seguro garantia foi apresentado fora do prazo, circunstância que ensejou o indeferimento liminar dos embargos à execução e afasta a plausibilidade da pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O prosseguimento da execução fiscal, mesmo pendente o julgamento da apelação, decorre da correta aplicação do regime legal, não configurando, por si só, dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão da eficácia da sentença.

Eventual prejuízo decorrente da conversão da garantia em renda da Fazenda Pública decorre da conduta processual da própria recorrente, que ofertou a garantia fora do tempo hábil, e não de vício da decisão judicial ou da legislação aplicável.

O julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente motivação suficiente para revelar as razões de acolhimento ou rejeição da pretensão deduzida em juízo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já examinado, e seu uso com esse propósito revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

As alegações deduzidas na apelação serão apreciadas no momento oportuno, por ocasião do julgamento do mérito do apelo, o que afasta a alegação de omissão do acórdão embargado quanto a matérias reservadas à futura análise recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para afastar a presença dos requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC. 3. A apresentação intempestiva da garantia na execução fiscal legitima o indeferimento liminar dos embargos à execução e afasta, por si, a plausibilidade da pretensão suspensiva. 4. Embargos de declaração não admitem rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo da parte. 5. O magistrado não precisa rebater todos os argumentos das partes quando expõe motivação bastante ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.012, § 1º, III e V, e § 4º, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; Lei nº 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.04.2017, DJe 05.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0004609-09.2019.8.14.0062

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADOS:
MUNICIPIO DE TUCUMÃ e ACÓRDÃO ID N. 31967710

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
em face do Acórdão de ID n. 31967710, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática de ID n. 25358439, que recebeu apelação apenas no efeito devolutivo, em ação de embargos à execução fiscal ajuizada em razão da cobrança de ISS pelo
MUNICÍPIO DE TUCUMÃ
, ora agravado.

Aduz que há evidente omissão no julgado, uma vez que não houve qualquer enfrentamento da ilegalidade da rejeição liminar dos Embargos à Execução Fiscal, da violação do rito da LEF, da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e da evidente contradição do juízo de origem ao reconhecer a eficácia da garantia apenas para fins de expropriação, desconsiderando a garantia ofertada para fins de início do prazo para Embargos.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

O prazo para a apresentação de
contrarrazões
transcorrera
in albis
. (ID n. 35054717)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 31967710):

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que recebeu o recurso de apelação, interposto pelo ora agravante, apenas no efeito devolutivo.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão do julgado, transcrevo a decisão combatida (ID n. 25358439):

“(...)
Decisão
.

I - Interposta a apelação e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso, somente no efeito devolutivo de acordo com o art. 1012, V CPC;

II - Ultrapassado o prazo recursal da presente decisão, retornem-se os autos à minha relatoria.

Intime-se. Cumpra-se.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, restou cristalina a ausência de preenchimento dos dispostos no art. 1.012, § 4º, do CPC.

Dos efeitos da apelação, sabe-se:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo
.

§ 1º
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I
- homologa divisão ou demarcação de terras;

II
- condena a pagar alimentos;

III
- extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV
- julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V
- confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI
- decreta a interdição.

(...)

§ 4º
Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Para melhor didática e compreensão dos fatos, o parágrafo 4º do art. 1.012, do CPC, destaca que, nas hipóteses do §1º, que elenca quando será recebida a apelação apenas no efeito devolutivo, o efeito suspensivo poderá ser concedido nas hipóteses em que o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Sustenta o recorrente que há no caso a possibilidade de irreversibilidade do dano causado pela não concessão do efeito suspensivo para o recurso em caso.

Conforme a Lei de Execução Fiscal, Lei
no 6.830
/80:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (...)”.

Contudo, como esmiuçado no 1º grau, o seguro garantia foi apresentado fora do tempo determinado, ensejando no indeferimento liminar dos embargos à execução opostos.

Em atenção ao seu direito de impugnar a sentença prolatada na 1ª instância, o recorrente apresentou apelação, que fora recebida apenas no efeito devolutivo.

Ao tentar apresentar fundamentação suficiente para ensejar na concessão do efeito suspensivo, o agravante não se muniu de argumentos bastantes. A ideia de que o prosseguimento da execução ao mesmo tempo em que se aguarda o julgamento do recurso aqui discutido, não prospera, haja vista que nada mais seria do que a correta aplicação do disposto legal.

Quando intimado para apresentar a garantia, para que fosse aberto o prazo de oposição dos embargos à execução, deveria tê-lo feito no tempo determinado pelo magistrado, conforme a legislação vigente.

Ao apresentar a apólice fora do tempo hábil, tendo ciência de que o resultado poderia ser desgostoso, sabia que a consequência seria o indeferimento liminar dos embargos, com o devido prosseguimento da execução fiscal.

Todavia, apesar do elencado, quedou-se lento ao oferecimento da garantia, ensejando no resultado supramencionado.

Caso a garantia vinculada seja convertida em renda à Fazenda Pública antes do julgamento do recurso, o prejuízo arcado pelo agravante seria consequência das suas atitudes, e não do malefício da lei.

Destarte, diante desse contexto, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25358439, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Insta salientar, que, por óbvio, que as alegações da apelação serão apreciadas em momento oportuno para tanto, qual seja, no julgamento do mérito do apelo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/05/2026